Tribunal: TJMT
Processo: 1038851-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038851-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ALESSANDRA GEOVANA GARCIA GUIMARAES - CPF: 026.885.401-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Alienação Fiduciária. Ação De Busca E Apreensão. Conversão Em Execução. Impossibilidade De Determinação De Ofício.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que

converteu a Ação de Busca e Apreensão em Execução Forçada, sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente não foi localizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i)

definir se o juízo pode, de ofício, converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, à luz do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.

III. Razões de decidir

3.

O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 confere exclusivamente ao credor fiduciário a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o bem não é encontrado ou não está na posse do devedor.

4. A conversão indevida viola o direito processual do credor de prosseguir nas diligências para localização do bem, configurando risco de dano e atendendo aos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1025197-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Itaucard S.A
. em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que converteu, de ofício, a Ação de Busca e Apreensão n.o 1057850-15.2025.8.11.0041 em Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de
Alessandra Geovana Garcia Guimarães.

O Agravante relata que ajuizou ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento contratual da agravada, decorrente de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Diante da tentativa infrutífera de localização do bem, o Juiz singular determinou, de ofício, a conversão da ação em execução forçada.

Afirma que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, não podendo ser determinada de ofício pelo juízo.

Ressalta que ainda dispõe de meios para localizar o bem e proporcionar o regular prosseguimento do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 327063898).

Sem contrarrazões por falta de angularidade processual, ante a ausência de citação da agravada no processo de origem.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Itaucard S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que converteu, de ofício, a Ação de Busca e Apreensão n.o 1057850-15.2025.8.11.0041 em Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de
Alessandra Geovana Garcia Guimarães.

Na origem, o Banco Itaucard S.A. alegou o inadimplemento contratual da requerida em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, requerendo a busca e apreensão do bem objeto da garantia. Diante da ausência de localização do bem, o juízo singular converteu de ofício a ação em execução forçada, sob o fundamento de tentativa infrutífera de localização e inércia do autor.

A conversão foi determinada de ofício nos autos originários, motivando a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que converteu de ofício a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, ambos os requisitos estão presentes.

A probabilidade do direito do Agravante está demonstrada pela expressa dicção do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, que estabelece: “
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”.

Este Egrégio Tribunal já aplicou o supramencionado dispositivo para declarar que é de faculdade exclusiva do credor decidir pela conversão, não sendo cabível sua imposição pelo magistrado.

(N.U 1025197-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025).

O
periculum in mora
também está configurado, uma vez que a conversão indevida compromete o regular exercício do direito processual do credor, o que obsta a continuidade das diligências para localização do bem e frustrando a finalidade da ação proposta.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026